Tribunal: TJDFT
Processo: 0023455-32.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Dante do conteúdo da decisão de id 14833150 e da requisição retificadora de id 14833151, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o credor de honorários M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e fazer constar os novos valores indicados em seu teor. 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão id 7723369, pág. 11/14 que deferiu o pedido de preferência constitucional formulado pelo credor(a) ANTONIO LOPES CORREIA. Para tanto, dê-se vistas dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto